Tribunal: TJMT
Processo: 1007360-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007360-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Cancelamento de Protesto, Responsabilidade Fiscal]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEMIRAMES BOTELHO DE MORAES - CPF: 283.890.002-10 (APELADO), ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA - CPF: 594.898.041-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO – NÃO CONHECIDO -
REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.”
(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

2.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE

proposta por SEMIRAMES BOTELHO DE MORAES, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, declarando a ilegalidade das CDA’s no 201714554 e 201757206 referentes aos veículos objetos da lide e determinou a exclusão do nome da requerente de como proprietária dos bens.

Nas razões recursais, o apelante se limitou a reproduzir as argumentações que não se mostram referentes ao caso em tela.

A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento, conforme id. 146699787.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar ante a falta de interesse coletivo a ensejar sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE

proposta por SEMIRAMES BOTELHO DE MORAES, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, declarando a ilegalidade das CDA’s no 201714554 e 201757206 referentes aos veículos objetos da lide e determinou a exclusão do nome da requerente de proprietária dos veículos.

Compulsando os autos, vê-se que a presente ação foi proposta por SEMIRAMES BOTELHO DE MORAES com a intenção de que o juízo sentenciante declarasse a inexistência de propriedade de veículos os quais alega não ser possuidora, bem como fazer o cancelamento das CDA’s n° 201714554 e 201757206.

Nesse sentido, verifica-se que a apelada foi vítima de fraude, tendo em vista o uso indevido de seus documentos.

Assim, o juízo sentenciante entendeu pela procedência da demanda, concluindo que “
a Requerente não incumbe o pagamento dos débitos fiscais, que estão lhe sendo impostas, uma vez que os veículos em questão, foram adquiridos de forma fraudulenta em nome da autora.”

Irresignado, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO apresentou recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença.

Em que pese às alegações do recorrente, o recurso não merece ser conhecido.

Nesse sentido, verifica-se que a parte apelante apresenta em seu recurso argumentações as quais não versam sobre a presente demanda, uma vez que discute-se a questão de a autora não ser verdadeira proprietária dos bens e nem tê-los adquiridos, sendo, portanto, vítima de fraude.

Nesse contexto, observa-se que a nas razões recursais, sob id. 146699779, a autarquia estadual versa sobre a não comunicação de venda dos veículos, bem como fatos que sequer foram apresentados anteriormente em juízo, senão vejamos:

“Ou seja, não há elementos suficientes para desonerá-lo de qualquer débito incidente sobre o veículo em questão,
muito pelo contrário desde o início ficou comprovado que o autor possui CNH categoria A, e ainda possui motocicletas, o que fica claro sua preferência pelos veículos de duas rodas, chegar e dizer para a defensora que nunca possuiu determinado veículo é fácil, sabendo que o DETRAN não mais guarda tais documentos.

(...)

Em primeiro lugar, no que concerne às eventuais penalidades aplicadas em decorrência de infrações de trânsito,
alienado o veículo automotor sem que se faça o registro ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o DETRAN comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo adquirente.

Na hipótese dos autos, portanto,
tendo em vista não ter sido comunicado o órgão executivo de trânsito acerca da transferência de propriedade do veículo alienado, resta induvidoso que o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades impostas
, sobretudo aquelas decorrentes de infrações de responsabilidade do proprietário, como a prevista pelo art. 230, V do CTB.

No tocante aos débitos de IPVA, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade do débito fiscal se transmite ao adquirente
, também com a transferência junto ao órgão estadual de trânsito, não devendo ser reconhecida a transferência da propriedade de veículo automotor mediante tradição, haja vista o regramento contido no CTB.

Ocorre que, “in casu”, a pretensão do apelado, que é de se livrar de tais débitos ainda não merece prosperar, uma vez que o mesmo deixou de acostar aos autos as provas necessárias à comprovação de suas alegações, especialmente o da realização da alienação e entrega do veículo.

Ou seja, o apelado não comprovou a comunicação da venda ao DETRAN que a eximiria de eventuais infrações de trânsito, tampouco comprovou a alienação/tradição que a eximiria dos débitos tributários
.

Não comprovada à venda do veículo, sobre os quais incidem o IPVA, resta inviável o cancelamento dos débitos tributários relativos a IPVA, licenciamento e seguro DPVAT lançados sobre o veículo descrito na inicial.”
(destaquei)

Em momento algum foi constatado nos autos que a recorrida possui carteira de habilitação de categoria “A” ou ainda que possua outros veículos em seu nome, inclusive, em sede de contestação foram arrolados documentos que versam sobre caso distinto deste.

Além disso, conforme colacionado anteriormente, a apelação interposta versa sobre a não comunicação de venda de veículo, dever do proprietário ao alienar bem móvel fazer a comunicação ao ente estadual responsável, novamente tais alegações não possuem qualquer relação com o caso em tela.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá, obrigatoriamente, os fundamentos de fato, de direito e as razões que ensejarão a possível reforma da sentença.

A respeito da matéria leciona Humberto Theodoro Junior,
in verbis
:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois 'recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531).”
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 53a Ed. Forense, 2012, pág. 607).

No entanto, o recorrente em nenhum momento impugnou os fundamentos adotados na sentença.

É cediço que em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

No caso, o apelante deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto à sentença, e não apresentou razões hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas.

Assim, resta clarividente a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 0002229-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (destaquei)

Sendo assim, não havendo impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso carece de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e mantenho incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023